Tribunal: TJDFT
Processo: 0001351-13.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2. Não há falar em revisão da prestação alimentar apenas pela constituição de nova família.
3. Apelação conhecida e não provida.